Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-12.2024.8.26.0628
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000857377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500332-12.2024.8.26.0628/50000, da Comarca de Itapevi, em que é
embargante MARCEL WILLIAM DE LIMA, é embargado COLENDA 2a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
v.u.,acolheram os embargos para ficar consignado que a Turma Julgadora deu
provimento parcial à apelação para reduzir a pena a 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 11 (onze) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantido
o regime inicial fechado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 12 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500332-12.2024.8.26.0628/50000 -Voto no 52381
2
Embargos
de
Declaração
em
Apelação
Criminal
no
1500332-12.2024.8.26.0628/50000.
Embargante: Marcel Willian de Lima.
Embargada: 2a Câmara de Direito Criminal.
Vara Criminal da Comarca de Itapevi.
Voto no 52.381 Relator.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública atuando em favor de Marcel Willian de Lima apontando
contradição na decisão colegiada de fls. 205/209.
O Embargante alega que embora no decorrer da
fundamentação tenha constado a redução da pena, no dispositivo ficou
consignado que a Turma Julgadora não acolheu o recurso.
É o relatório.
Os Embargos devem ser acolhidos, porque
realmente houve contradição no acórdão, que reduziu a pena-base ao mínimo
legal, e em seguida, mantido o acréscimo pela comprovada reincidência,
tornou a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11
(onze) dias/multa, como consta da fundamentação, mas no dispositivo foi
consignado eu se negava provimento ao recurso.
O Embargante foi condenado em Primeiro Grau a
cumprir pena de 4 (quatro) anos de reclusão e a pagar 40 (quarenta)
dias/multa, por infração ao art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03 e os
fatores que a sentença invocou para majorar na base a sanção foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500332-12.2024.8.26.0628/50000 -Voto no 52381
3
considerados inservíveis pelo acórdão.
Ante o exposto, o meu voto acolhe os embargos
para ficar consignado que a Turma Julgadora deu provimento parcial à
apelação para reduzir a pena a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11
(onze) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantido o regime inicial
fechado.
FRANCISCO ORLANDO
Relator